Tribunal: TJDFT
Processo: 0000578-14.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. CAPUT, ART. 180 DO CP. ARCABOUÇO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. APREENSÃO DO BEM NA POSSE DO RÉU. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ORIGEM ILÍCITA DO VEÍCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A MODALIDADE CULPOSA. DOLO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas, quando o acervo probatório é seguro ao apontar o réu como autor do crime.

2. Nos crimes de receptação, inverte-se o ônus da prova se o objeto do crime é apreendido na posse do réu (art. 156 do CPP).

3. A defesa não forneceu informações suficientes para a identificação do indivíduo que teria fornecido o veículo ao apelante, tampouco apresentou qualquer documento referente à negociação do bem ou arrolou testemunhas que pudessem ratificar a sua alegação. Portanto, não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar que o réu não sabia da origem ilícita do bem.

4. A conduta do apelante é agravada considerando ser Policial Rodoviário Federal, tendo ampla consciência do dever de portar documentos na condução de veículo em via pública e dos trâmites necessários para a aquisição de um veículo, possuindo conhecimentos sobre os fatos acima do homem médio, demonstrando maior consciência do ilícito praticado.

5. Efetivamente demonstrado pelas provas dos autos que o acusado era sabedor da origem ilícita do veículo, inviável a desclassificação do delito para sua modalidade culposa, tendo em vista ter restado constatado o dolo do acusado.

6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.